Tribunal: TJDFT
Processo: 0702571-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SALDO DEVEDOR. QUITAÇÃO MEDIANTE FINANCIAMENTO. PARCELA REMANESCENTE. PRAZO CONTRATUAL. MULTA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ART. 27 CDC. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1.Trata-se de recurso inominado contra a sentença que pronunciou a prescrição, nos termos do art. 27, do CDC. Os recorrentes sustentam a prescrição decenal e, com aplicação da causa madura, requerem a procedência do pedido para condenar a recorrida ao pagamento da quantia de R$ 28.400,00, a título de dano material.
2. A prescrição quinquenal de que trata o art. 27, do CDC, diz respeito somente à pretensão para reparação de dano causado ao consumidor por fato do produto ou serviço (acidente de consumo), cuja responsabilidade pode ser tanto de natureza contratual como extracontratual, não tendo pertinência na hipótese. Com efeito, a 2a Seção do STJ perfilhou o entendimento de que, ressalvados prazos específicos, em regra, nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se o prazo geral de prescrição - 10 anos - contido no art. 205 CC/02 e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, o prazo trienal, conforme disposto no art. 206, § 3o, V, do Diploma Civilista. (EREsp n. 1.280.825/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi,).
3. No caso, conforme consta do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda, datado de 26/02/2014, firmado com ESPM Empreendimentos Imobiliários, os recorrentes, além do sinal dado, deveriam efetuar o pagamento da parcela remanescente da compra do imóvel (R$ 1.750,000,00), em até 60 dias, por meio de financiamento bancário ou recursos próprios, sob pena de multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês (cláusula 2a – ID 20527329). Por sua vez, o contrato de financiamento imobiliário entabulado com o réu, nos termos da Lei n. 9.514/97, somente perfectibilizou-se na data de 16/04/2014 (ID 20527330). Assim, como o financiamento somente foi liberado em 06/06/2014, a imobiliária cobrou dos recorrentes a multa contratualmente prevista.
4. Como se vê, há duas relações jurídicas distintas e não enfeixadas, em que a estabelecida com o recorrido não guarda qualquer vínculo obrigacional direto em relação ao prazo definido para obtenção do financiamento nem quanto à incidência de multa contratual, esta, prevista, exclusivamente, na Promessa de Compra e Venda. O recorrido não integrou a primeira avença e sequer fora notificado quanto ao prazo para pagamento da parcela remanescente (mora ex persona), de modo que descabe até mesmo cogitar-se de eventual inadimplemento contratual por parte da instituição financeira.
5. Forçoso concluir, então, que a responsabilidade civil que se quer atribuir ao recorrido tem natureza estritamente extracontratual (aquiliana), pelo que a reparação, a título dano material pelo pagamento da multa, teve seu prazo prescricional regulado pelo art. 206, § 3o, V, do Código Civil, qual seja, de três anos, com início em 15/09/2014 (data do pagamento da multa), e termo ad quem em 15/09/2017.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por fundamento diverso. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixado em 10% do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.